Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE. VERBA IMPENHORÁVEL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
1. O cumprimento de sentença deve ser promovido pelo modo menos gravoso para o devedor, consoante determina o artigo 805 do Código de Processo Civil.
2. A execução civil deve ser igualmente orientada pela boa-fé dos sujeitos processuais, a fim de se impedir a proteção injustificada a verbas que transbordem o limite da proteção razoável pretendido pela legislação e de que o processo alcance os escopos reais da satisfatividade material das pretensões.
3. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde são impenhoráveis, afastando-se excepcionalmente a regra da impenhorabilidade absoluta para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, desde que preservado percentual que garanta a continuidade dos serviços da executada.
4. A penhora da integralidade dos depósitos existentes nas contas bancárias da parte executada inviabiliza a continuidade de seus serviços, razão pela qual deve ser penhorado percentual razoável ao recebimento da remuneração pela regular prestação do serviço efetivamente prestado e, ainda, evitar o enriquecimento sem causa da devedora.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.